Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES - CPF: 773.920.781-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei no 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003078-78.2020.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA DE PÔSSAS CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES
, contra a sentença proferida na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no montante de ao pagamento do seguro obrigatório no importe de valor de R$ 1.687,50 (mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro., bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, CPC/15 (ID 33114752).

Foram opostos embargos de declaração pela seguradora. Após, o Juízo singular acolheu os embargos. Eis a parte dispositiva:

“Posto isto, acolho os presentes embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para corrigir e contradição da sentença prolatada no ID. 88879216, nos seguintes termos:

[...] tão somente para retificar a lesão relativa à “perda anatômica e/ou parcial completa de um dos PÉ DIREITO”, para o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)[...].

Outrossim, deverá a presente decisão ser considerada como parte integrante da sentença, persistindo no mais, tal como está lançada.”

Em suas razões recursais (ID n. 154948167), a apelante defende que o magistrado
a quo
foi induzido a erro. Sustenta que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo Juízo de origem em desconformidade com a tabela da SUSEP.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela da SUSEP, uma vez resta claro o equívoco referente ao valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 33114759).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA DE PÔSSAS CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
ROSA RODRIGUES DA SILVA MORAES
, contra a sentença proferida na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Indo direto ao ponto, é de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelante apresenta invalidez parcial permanente do pé direito, de leve repercussão, quantificada em 25% (ID n. 154947296 - Pág. 5).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano para os diferentes segmentos corporais.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesão que culminou em invalidez permanente parcial incompleta no pé direito, de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda previsto na tabela para invalidez parcial incompleta de um dos pés) x 25% (perda de repercussão prevista na perícia para o pé direito) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), para o membro superior esquerdo e para o pé direito, de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este diverso do previsto no r.
decisium
.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença, a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023